Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713489-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsados os autos de origem, verifiquei que o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF ajuizou execução fiscal em desfavor do BANCO PAN S.A lastreada na CDA no 000005644420217, por débitos de natureza não-tributária, consubstanciados em encargos de veículo (preços cobrados em função de serviços prestados pelo DETRAN/DF), com fulcro na Lei no 6.830/1980, na Lei no 4.320/1964 e na Lei Complementar no 693/2004. Veja-se que, em observância ao art. 3o da LC no 693/2004, “São considerados créditos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF os recursos provenientes da arrecadação de débitos de natureza não-tributária, além daqueles definidos pelo art. 39 § 2o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, passíveis de inscrição em dívida ativa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal”. Nessa senda, depreende-se que o DETRAN/DF possui legitimidade para constituir, registrar e inscrever em dívida ativa os seus créditos. Tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVADO para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual erro material quanto à parte que detém legitimidade para contrarrazoar, sob pena de a referida peça processual não ser considerada quando da análise do mérito do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator